Tribunal: TJSP
Processo: 1006515-15.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Processual civil. Apelação adesiva. Indenização por danos morais. Tema dissociado do "recurso principal". Recurso do autor não conhecido.

Responsabilidade civil. Infiltração em imóvel por águas pluviais. Obras de terraplanagem em imóvel municipal. Perícia indicativa de nexo causal e prejuízo material. Responsabilidade da Administração Pública configurada. Inocorrência de excludentes de

Ementa:
Processual civil. Apelação adesiva. Indenização por danos morais. Tema dissociado do "recurso principal". Recurso do autor não conhecido.

Responsabilidade civil. Infiltração em imóvel por águas pluviais. Obras de terraplanagem em imóvel municipal. Perícia indicativa de nexo causal e prejuízo material. Responsabilidade da Administração Pública configurada. Inocorrência de excludentes de responsabilidade. Sentença de parcial procedência mantida. Critério para juros e correção. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006515-15.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, é apelado/apelante ROQUE FRANCO DE
OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram o recurso adesivo, negaram
provimento ao apelo da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006515-15.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 29170 2/7
VOTO: 29.170
APELAÇÃO No: 1006515-15.2017.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RUBENS PETERSEN NETO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE
TATUÍ e ROQUE FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR
Processual civil. Apelação adesiva. Indenização por danos
morais. Tema dissociado do “recurso principal”. Recurso
do autor não conhecido.
Responsabilidade civil. Infiltração em imóvel por águas
pluviais. Obras de terraplanagem em imóvel municipal.
Perícia indicativa de nexo causal e prejuízo material.
Responsabilidade da Administração Pública configurada.
Inocorrência de excludentes de responsabilidade. Sentença
de parcial procedência mantida. Critério para juros e
correção. Recurso da ré desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
parcialmente procedente ação ajuizada por ROQUE FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR
contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ para reparos no escoamento de águas
em área municipal, bem como para indenização por danos morais e materiais decorrentes
dos estragos em sua residência.
Recorre a ré sustentando a inexistência de nexo causal, pois não
comprovada a execução das obras de terraplanagem pela municipalidade, além de se tratar
de caso fortuito decorrente das fortes chuvas que assolaram a região. Aduz ingerência do
Poder Judiciário ao obrigar a Administração Pública a realizar obras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006515-15.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 29170 3/7
Adesivamente, apela o autor ante existência de dano moral
indenizável.
Recursos bem processados e respondidos (págs. 191/199 e
210/214).
É o relatório.
Analiso, antes do mais, a apelação do autor, daquelas nominadas
adesivas, para declará-la de todo descabida, por não guardar subordinação ao recurso da
municipalidade, dito, aqui, recurso principal, por ser cabível apenas nos casos de
sucumbência recíproca, a garantir, à parte que recorre adesivamente, o necessário interesse
recursal.
Nesse sentido o comentário de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
NEVES: “(...) é inequívoca a vontade da parte recorrer de forma principal, sendo
incabível o recurso adesivo, forma procedimental de interposição de recurso limitada à
parte que demonstrou não pretender impugnar a decisão ao deixar de ingressar com
recurso” 1.
Dessarte, a impertinência desse recurso leva ao seu não
conhecimento.
Isso resolvido, consoante narrativa na inicial, o autor é proprietário
e reside em imóvel localizado na Rua Jorge Sallum, no 87, Jardim Rosa Garcia, em Tatuí,
tomado por infiltração de águas pluviais.
Assevera que, em outubro de 2016, após chuva, o imóvel ficou
alagado, fato que atribui à municipalidade por haver modificação do escoamento das águas
em terreno de sua propriedade, localizado nos fundos do imóvel do autor, de que decorre
responsabilidade dela pelos danos
1 Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 2a edição. Ed. JusPodivm.
2017. p. 1.680.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006515-15.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 29170 4/7
Por isso, ajuizou esta ação em busca de se impor obrigação à
municipalidade na reestruturação do escoamento das águas, bem como para receber
indenização pelos danos moral e material padecidos.
Conforme certidão emitida pela Divisão de Topografia Desenho e
Cadastro na pág. 31, inconteste ser de propriedade da municipalidade a área nos fundos do
imóvel do autor (lotes de terreno no 24 e 24-A, ambos de frente para a Rua Antonio
Orlando Salmasi). Nesse sentido, também o mapa visto na pág. 39.
Isso observado, o autor atribui os prejuízos sofridos às obras de
terraplanagem na área de propriedade da ré.
Em situações como esta, de responsabilidade subjetiva, incumbe
prove o ofendido culpa da Administração Pública, pois se exige demonstração de culpa ou
dolo: tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é
subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas três vertentes negligência, imperícia
ou imprudência, não sendo necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao
serviço público de forma genérica, a 'faute du service' dos franceses.
Trata-se, portanto, de análise dos fatos sob o enfoque da
responsabilidade subjetiva, “aquiliana”, pois fulcrado o pedido na conduta omissiva da
Administração Pública Municipal, no sentido de não prevenir os resultados advindos da
terraplanagem de terreno, sendo inócuo o autor da obra, porquanto a termo do artigo 69 do
Código de Águas e do artigo 1.288 do Código Civil, o dono ou o possuidor do prédio
inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo
realizar obras que embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio
inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio
superior.
Nesse sentido, houve perícia, em que se relatou nas págs. 150/155:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006515-15.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 29170 5/7
(...) a terraplanagem (depósito de solo) realizada nos terrenos
voltados para a Rua Antonio Orlando Salmasi criou um espaço entre o
final do talude e a divisa dos fundos do imóvel do Requerente, onde
ocorre represamento de águas pluviais.
(...)
Considerando o histórico (imagem aérea datada do ano de 2.016) e
as características encontradas do local (relatadas e ilustradas no item
2.2 deste trabalho), pode-se dizer que os danos detectados hoje na
edificação do imóvel do Requerente surgiram depois das obras de
terraplenagem executada no interior do imóvel da Requerida no ano de
2.016.
E concluiu o expert nas págs. 156/157:
O imóvel do Requerente, conforme descrito e ilustrado no item
2.2 deste trabalho pericial, apresenta de fato danos que estão
concentrados nas paredes perimetrais dos ambientes localizados nos
fundos da edificação (dormitório 1, dormitório 2, corredor e cozinha) e
são representados por presença de umidade (manchas escurecidas e
pintura estufada e descascando); fissuras com nítida presença de
infiltração de águas pluviais (sinais de escorrido de água misturada
com terra); pontos de tomada e interruptor com sinais de escorrido de
águas pluviais (misturada com terra); e presença de umidade na base
da porta de madeira do dormitório 2 (prejudica fechamento).
Diante das localizações e das características de todos os danos
detectados na edificação do imóvel do Requerente, pode-se afirmar que
os mesmos foram causados por infiltrações de águas pluviais derivada
do imóvel da Requerida que confronta pelos fundos com o imóvel dos
Requerente.
As infiltrações na edificação do imóvel do Requerente foram
causadas pelo represamento de águas pluviais junto a divisa dos
fundos dos imóveis do Requerente e da Requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006515-15.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 29170 6/7
A causa do represamento de águas pluviais, que acabam
infiltrando para o interior do imóvel do Requerente, se trata do talude
gerado com a obra de terraplenagem realizada no interior do imóvel
da Requerida.
A perícia não pode afirmar quem executou a obra de
terraplenagem em questão. Porém, pode afirmar que a obra de
terraplenagem executada no interior do imóvel de propriedade da
Requerida foi o que gerou a causa dos danos encontrados na
edificação do imóvel do Requerente.
Considerando o histórico (imagem aérea datada do ano de
2.016) e as características encontradas do local (relatadas e ilustradas
no item 2.2 deste trabalho), pode-se dizer que os danos detectados hoje
na edificação do imóvel do Requerente surgiram depois das obras de
terraplenagem executada no interior do imóvel da Requerida no ano de
2.016.
Para a reparação dos danos detectados na edificação do imóvel
do Requerente, causados exclusivamente em decorrência da obra de
terraplenagem realizada no interior do imóvel da Requerida, estima-se
o valor de R$ 8.461,95 (oito mil e quatrocentos e sessenta e um reais e
noventa e cinco centavos), para maio de 2.019.
Destaca-se que a regularização da topografia do imóvel da
Requerida é de suma importância e deve anteceder os reparos no
imóvel do Requerente, visando evitar que os reparos sejam
prejudicados com o ressurgimento ou o surgimento de novos danos, ou
seja, primeiro deve-se eliminar a causa dos danos para na sequência
reparar os danos.
Embora ausente indicação de quem fez a obra de terraplanagem, se
clandestina ou não, é certo ser a municipalidade a proprietária da área, a atrair sua
responsabilidade pelos danos, assegurado a ela ação regressiva contra aquele que depositou
terra formando o talude apontado em perícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006515-15.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 29170 7/7
Isso considerado, a ré não pode fugir da responsabilidade pelos
danos, pois, diante do que se apurou, o sistema de drenagem se tornou deficiente e as obras
para correção não foram efetuadas.
No mesmo sentido, diante do que se apurou, descabido falar-se em
excludente de responsabilidade, por caso fortuito ou força maior.
Assim fixado, entendo caracterizados conduta, nexo causal e dano,
pressupostos de responsabilidade civil, determinantes da procedência da ação como bem se
observou no I. Juízo de origem, mantida a condenação da ré na regularização da topografia
de seu imóvel e no pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$
8.461,95.
Faço observação quanto ao critério para correção monetária e juros
moratórios, contados estes e aquela na forma do julgamento do RE 870.947, Tema 810,
sem modulação, conforme decidido em 3/10/2019 nos embargos de declaração propostos
contra aquela decisão.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Não conhecido o recurso adesivo, nego provimento ao apelo da ré.
BORELLI THOMAZ
Relator